Tribunal: TJDFT
Processo: 0761721-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e negou provimento aos Recursos Inominados interpostos, os quais questionavam o mérito da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários objeto dos autos e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de declaração de isenção dos impostos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alegou a existência de erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão associou a sucumbência recíproca à ausência de condenação em honorários. Pontuou que a verba de sucumbência é sempre devida em caso de interposição de recurso, resultando da improcedência do recurso, além de ser vedada pelo CPC a compensação em sua fixação. Requereu o acolhimento dos embargos para correção do vício apontado.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os Recursos Inominados das duas partes foram conhecidos e não providos. O rito sumaríssimo possui regramento próprio e, conforme teor do art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários do advogado, que serão fixados em dez por cento ou vinte por cento do valor da causa, restando inviável a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários nesta seara. Contudo, em caso de sucumbência recíproca, conforme aqui verificado, não há a fixação de honorários em tal sentido, considerando os termos do regramento específico que rege os Juizados Especiais.
6. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1975881, 0732205-84.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.